Tribunal: TJMT
Processo: 1035770-20.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035770-20.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), F. H. D. R. - CPF: 106.439.111-70 (EMBARGANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ISLA GUERREIRO registrado(a) civilmente como ISLA GRACIELE GUERREIRO - CPF: 859.949.441-49 (ADVOGADO), KERLLI CRISTINA HONORATO DOS REIS - CPF: 038.997.761-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), F. H. D. R. - CPF: 106.439.111-70 (EMBARGADO), ISLA GUERREIRO registrado(a) civilmente como ISLA GRACIELE GUERREIRO - CPF: 859.949.441-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO AGRAVANTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES E DA UNIMED PREJUDICADOS.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃOEM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – RISCO DE REGRESSÃO – OMISSÃO CONFIGURADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – PREJUDICIALIDADE DOS EMBARGOS OPOSTOS PELA OUTRA PARTE
.

São cabíveis embargos de declaração para suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Configura-se omissão no acórdão que deixa de se pronunciar sobre alegações relevantes deduzidas oportunamente nos autos, especialmente quanto à inexistência de rede credenciada habilitada no município de residência do menor com TEA, bem como sobre o risco concreto de regressão no quadro clínico em razão de substituição da equipe multiprofissional.

Constatada a autorização anterior da operadora para utilização de clínica não credenciada, inclusive por outros beneficiários, bem como a inexistência de alternativa terapêutica equivalente, mostra-se imperativa a manutenção da equipe que acompanha o menor há mais de dois anos.

A ausência de enfrentamento de tais elementos técnicos e jurídicos compromete a completude da prestação jurisdicional, impondo o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para negar provimento ao agravo de instrumento.

Com a alteração do julgado, resta prejudicado o exame dos embargos de declaração opostos pela parte contrária.

Embargos de declaração do menor acolhidos, com efeitos modificativos. Embargos de declaração da UNIMED prejudicados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1035770-20.2024.8.11.000

EMBARGANTES: F.H.D.R.
, menor, neste ato representado por sua genitora
KERLLI CRISTINA HONORATO, e UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

EMBARGADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
F.H.D.R.
, menor impúbere, representado por sua genitora Kerlli Cristina Honorato, contra o v. acórdão de Id. 279993386, prolatado nos autos do Agravo de Instrumento nº. 1035770-20.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, conheceu em parte do instrumental, e nesta, deu parcial provimento ao recurso manejado pela
Unimed Norte de Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico
, apenas para
“permitir que o agravado continue o tratamento multidisciplinar com a equipe que já a atende, concedendo um prazo de 60 (sessenta) dias para realização da transição da equipe multidisciplinar para a rede credenciada, de modo a evitar interrupção brusca que possa prejudicar o menor, ora agravado”
(sic).

Sustenta o embargante, conforme razões de Id. 281015867, que houve omissão substancial por parte da Turma Julgadora quanto a questões de ordem técnica e jurídica essenciais ao desate da controvérsia, as quais não puderam ser apresentadas em virtude de fato impeditivo à sustentação oral (queda de energia elétrica e interrupção do serviço de internet da patrona durante a sessão de julgamento, ocorrida em 09/04/2025).

Os pontos que, segundo o embargante, restaram omitidos no julgamento do agravo referem-se: (a) à inexistência de rede credenciada habilitada no município de Colíder/MT; (b) à circunstância de que a “Clínica Comunic”, onde o menor realiza tratamento há mais de dois anos, é indicada e autorizada pela própria operadora de saúde para outros beneficiários; (c) ao risco concreto de regressão terapêutica com a eventual troca de equipe; (d) à violação à cláusula contratual 11.5.5 e à RN nº. 566/2022 da ANS, pela ausência de substituição por prestador equivalente e sem comunicação formal.

Requer, com base nessas alegações, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja negado provimento ao agravo interposto pela UNIMED.

A UNIMED apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (Id. 282523387), aduzindo, em suma, que o recurso veicula mero inconformismo com a decisão proferida, carecendo de vício que autorize a oposição de aclaratórios, conforme os parâmetros do art. 1.022 do CPC.

Paralelamente, a
UNIMED
opôs embargos de declaração ao mesmo acórdão (Id. 281447864), alegando, de forma pormenorizada, a existência de omissão e contradição na decisão colegiada.

Alega, preliminarmente, a tempestividade do recurso, com fundamento na ciência da decisão em 11/04/2025, encerrando-se o prazo para interposição em 22/04/2025.

Quanto ao mérito, sustenta que a decisão incorreu em vícios que justificam a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, diante da ausência de manifestação expressa sobre a tese da legalidade da negativa de reembolso de despesas médicas, pela ausência de previsão contratual e ausência de solicitação prévia da rede credenciada pela beneficiária.

Argumenta, ainda, que houve contradição ao se reconhecer o direito à continuidade do tratamento com equipe não pertencente à rede credenciada, em afronta às cláusulas contratuais do plano de saúde, especialmente diante da possibilidade de atendimento por equipe habilitada em município vizinho, conforme destacado no bojo do recurso de agravo.

Aduz que a decisão não enfrentou, tampouco, a jurisprudência consolidada do STJ sobre a obrigatoriedade de cobertura apenas nos limites da rede conveniada, nem considerou a regularidade das autorizações anteriores de forma isolada, como exceções e não como regra.

Afirma que houve omissão sobre o dever de proteção ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato e sobre a inexistência de demonstração técnica que justificasse a excepcionalidade da manutenção da equipe particular fora da rede.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para suprir os vícios apontados, com efeitos modificativos para reformar o acórdão e dar provimento ao agravo de instrumento.

Sem contrarrazões do menor.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM MANTENDO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR FORA DA REDE CREDENCIADA – TRATAMENTO NA REDE CREDENCIADA OFERECIDO PELO PLANO DE SAÚDE – TRANSIÇÃO PARA NOVA EQUIPE MÉDICA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO NA TROCA REPENTINA – PERÍODO DE TRANSIÇÃO A SER OBSERVADO – PRETENSÃO DE REEMBOLSO NOS LIMITES DO CONTRATO – QUESTÃO NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA RECURSAL – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

O tratamento fora da rede credenciada é uma medida excepcional. Assim, tendo a parte agravante apresentado rede credenciada para atender a menor, é indevida a determinação/manutenção do fornecimento das terapias fora da rede credenciada pela operadora do plano de saúde.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso, entendo ser adequada uma avaliação profissional antes da concretização dessa transição, estabelecendo o prazo de 60 (sessenta) dias para a referida transição da equipe multidisciplinar.

Quanto ao pedido de reembolso nos limites do contrato, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admitida por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não foi apreciada na decisão objurgada.”

Pois bem. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria o julgador se manifestar, ou corrigir erro material.

No caso vertente, constata-se que assiste razão ao primeiro embargante.

É que o v. acórdão embargado, conquanto tenha analisado os aspectos formais do contrato e a possibilidade de designação de outro profissional da rede credenciada para o atendimento do menor, de fato deixou de enfrentar circunstâncias fáticas e jurídicas determinantes ao deslinde do feito, todas constantes da contraminuta acostadas no Id. 268285314, igualmente reforçadas nas razões dos presentes aclaratórios (Id. 281015867), e principalmente dos memoriais que foram acostados diretamente no processo em Id. 288997867.

E conforme bem delineado nos referidos memoriais, a “Clínica Comunic”, localizada em Sinop/MT, tem prestado atendimento contínuo e eficaz ao menor portador de Transtorno do Espectro Autista há mais de dois anos, mediante autorização da própria UNIMED, inclusive em relação a outros beneficiários do plano de saúde.

Ressalta-se que não há, no município de Colíder/MT, onde reside o embargante, rede credenciada habilitada e com profissionais especializados no tratamento de autismo, situação que foi ignorada pela decisão ora embargada.

Ademais, os autos evidenciam, por meio de documentos e alegações da parte autora, que qualquer substituição da equipe terapêutica, neste momento, traria sérios prejuízos à evolução do tratamento do menor, com risco concreto de regressão, conforme consta de laudos médicos e pareceres técnicos. Trata-se de questão que vai além de mera conveniência administrativa, tendo relevância direta à saúde e ao desenvolvimento psicossocial do infante, o que impõe especial cautela ao julgador.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a ilegalidade da recusa de cobertura sob o fundamento de inexistência de credenciamento específico, quando evidenciada a ausência de alternativa viável e a especialidade do tratamento requerido. A omissão da decisão colegiada, portanto, compromete a higidez do julgamento, sendo imperioso o acolhimento dos aclaratórios.

Importa registrar que os embargos do menor atendem aos requisitos de admissibilidade, sendo tempestivos, adequados e manejados por parte legítima.

A propósito, ao se acolherem os embargos de declaração com efeitos modificativos, impõe-se a reanálise do mérito do agravo de instrumento, sob novo enfoque.

Nesse contexto, diante da comprovação de que:
(i)
não há rede credenciada em Colíder/MT habilitada para tratamento do menor;
(ii)
a “Clínica Comunic” tem prestado atendimento regular e autorizado;
(iii)
a substituição da equipe representa risco à continuidade e eficácia do tratamento; e
(iv)
houve violação à cláusula contratual e à regulação da ANS – a manutenção da decisão agravada se mostra imprescindível à proteção do direito à saúde do menor.

A propósito, questão semelhante foi recentemente por mim decidida nos mesmos termos do presente caso, em julgado assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO A MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PSICOPEDAGOGIA NÃO DISPONÍVEL NA REDE CREDENCIADA LOCAL – IMPOSIÇÃO DE FORNECIMENTO DO TRATAMENTO EM OUTRO MUNICÍPIO HÁ 150 KM DE DISTÂNCIA – DESLOCAMENTO CANSATIVO POR VÁRIAS VEZES NA SEMANA – INVIABILIDADE – CONFIGURAÇÃO DE ÔNUS EXCESSIVO – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE RUPTURA DO VÍNCULO TERAPÊUTICO – OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DIRETO PELA OPERADORA – SENTENÇA REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

Restando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento indicado por médico especialista, a ausência de profissionais credenciados na localidade onde o beneficiário reside e o prejuízo à continuidade terapêutica diante de possível substituição de equipe multidisciplinar, é devida a cobertura integral das terapias na cidade de residência do menor.

Dessa forma, impõe-se à operadora o dever de custear diretamente o tratamento, sob pena de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança.

Inviável impor deslocamentos semanais de longa distância, em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança.

Não havendo insurgência recursal quanto à improcedência dos danos morais, esta deve ser mantida.”
(RAC nº. 1000495-54.2024.8.11.0050, julgado em 14/05/2025 e publicado em 16/05/2025)

Assim, revendo o entendimento anteriormente firmado e considerando os vícios acima apontados, é o caso de se acolher os presentes embargos para, com efeitos infringentes, negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela UNIMED.

Por consequência lógica, ficam prejudicados os embargos de declaração opostos pela UNIMED (Id. 281447864), uma vez que a modificação do julgado altera o suporte fático-jurídico sobre o qual se fundaram.

Diante do exposto, CONHEÇO e
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
F.H.D.R.
, menor impúbere, representado por sua genitora Kerlli Cristina Honorato, com efeitos infringentes, para
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela Unimed Norte de Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico, nos termos da fundamentação supra. Por consequência,
JULGO PREJUDICADOS
os embargos de declaração opostos pela Unimed Norte de Mato Grosso (Id. 281447864).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025